Tribunal: TJDFT
Processo: 0747964-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747964-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA PACIENTE: CRISTIAN FERNANDO DA SILVA CORREIA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUAR D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIAN FERNANDO DA SILVA CORREIA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. Na peça inicial (ID 77957444), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 12.8.2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente é ilegal, eis que o delito pelo qual encontra-se preso, não causou nenhum clamor público, portanto, não há razão pela manutenção de sua prisão; o paciente é completamente primário e de bons antecedentes criminais; a vítima em momento algum tem medo, ou demonstrou qualquer tipo de intimidação contra o acusado, conforme se vê na própria audiência; o paciente encontra-se preso desde o dia 10/08/2025, e audiência designada ainda será realizada em 25/11/2025, ou seja há mais de 105 (cento e cinco) dias, e ainda depois virão os prazos processuais de alegações finais e depois prolação de r. sentença, o que ocasionará excesso de prazo ao arrepio da lei; decretou-se/manteve o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, sem qualquer fundamentação legal plausível e considerável, e muito menos houve qualquer revisão do primeiro decreto de prisão para verificar se ainda permaneciam os motivos que ensejaram seu decreto. Colaciona precedente. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente. Brevemente relatados, decido. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelo Impetrante. Inicialmente, convém registrar que, como bem observado pelo Juízo de origem em recente decisão proferida (ID 77959711, pág. 15), a legalidade e necessidade da custódia cautelar do paciente vem sendo constantemente analisada pelo juízo de origem, sendo que, em pouco mais de 1 mês, a defesa protocolou 4 pedidos de revogação da prisão preventiva. Inclusive, conforme se observa, recentemente foi impetrado outro habeas corpus em favor do paciente – HC no 0744000-04.2025.8.07.0000, da minha relatoria, cujo pedido liminar foi indeferido, estando os autos inseridos em pauta para julgamento na 41a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a ser realizada no período de 6/11/2025 a 13/11/2025. Dessa forma, ao menos nesta análise inicial, não se vislumbra a ocorrência de fato novo apto a ensejar o reexame da legalidade da prisão preventiva do paciente, decretada e mantida para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psicológica da ofendida, impedindo, inclusive, a prática de novos crimes pelo paciente. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostra garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado desde o mês de agosto (10.8.2025) não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado, de plano, excesso de prazo, tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. No caso, não se vislumbra morosidade na tramitação do feito, uma vez que o processo tem tramitado de forma regular, tendo sido oferecida e recebida a denúncia, além de ter sido realizada audiência recentemente (17.10.2025) e designada nova audiência para o dia 25.11.2025, oportunidade em que o Juízo poderá analisar novamente a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente. Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, de plano, na presente impetração. Por fim, é importante ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de provas, como pretende o impetrante, de forma que a apreciação deve ser realizada em sede de cognição exauriente, pelo Juízo natural da causa e com observância ao devido processo legal. Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta análise preliminar, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada e mantida para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator